Tribunal: TJSP
Processo: 2296954-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ACORDO DE PARCELAMENTO. Alegação de ausência de fundamentação e motivação na r. decisão. Claros se apresentam os fundamentos da r. decisão que deferiu a substituição da penhora e o bloqueio dos ativos financeiros. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Pretensão de desbloqueio dos valores constritos e o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ACORDO DE PARCELAMENTO. Alegação de ausência de fundamentação e motivação na r. decisão. Claros se apresentam os fundamentos da r. decisão que deferiu a substituição da penhora e o bloqueio dos ativos financeiros. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Pretensão de desbloqueio dos valores constritos e o restabelecimento da penhora que recaiu sobre o estoque rotativo. Impossibilidade. Direitos que estão fixados em penúltimo lugar na ordem legal (art. 11, VII, da Lei no 6.830/80. Substituição prevista no art. 15, II, da Lei no 6.830/80. Precedentes do E. STJ. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. Admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 835, do Código de Processo Civil, os depósitos ou aplicações em instituições financeiras surgem como bens preferenciais na ordem de penhora, equiparados a dinheiro em espécie. Princípios da menor onerosidade e da menor gravosidade que não autoriza embaraços à satisfação do crédito. Supremacia do interesse público sobre o particular. Recurso improvido.